Tribunal: STF
Processo: Rcl 90995
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gilka Viana Ramalho, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís, nos autos do Processo n. 0016794-50.2025.5.16.0002.
Na petição inicial, a reclamante aduz, em síntese, que o Juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 573.872 (tema 45), paradigma da repercussão geral.
Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:

“Inicialmente, cumpre historiar que a presente Reclamação Constitucional deriva de uma longa batalha judicial travada pela Reclamante nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0016380-65.2020.5.16.0022, ajuizada em face da EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH). O cerne daquela demanda consistiu no reconhecimento de que a obreira, no exercício de sua função de Técnica em Enfermagem lotada na Unidade de Processamento de Materiais Esterilizados (UPME) do Hospital Universitário Presidente Dutra, labora exposta a agentes biológicos infectocontagiosos em nível máximo, fazendo jus, portanto, ao adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), e não apenas de 20% como vinha sendo pago. Após regular instrução processual e produção de prova pericial contundente (Prova Emprestada), o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís proferiu Sentença de Mérito (ID 8d9ed3a), julgando totalmente procedente a ação para condenar a empresa pública à implementação do percentual correto e ao pagamento das diferenças, reconhecendo expressamente a natureza da atividade, conforme trecho abaixo transcrito:
(...)
Nesse contexto, inconformada com a decisão de piso, a EBSERH interpôs Recurso Ordinário, o qual foi apreciado pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. O Tribunal, por meio do Acórdão de ID ec0652c, datado de 27/09/2023, não apenas manteve o reconhecimento do grau máximo de insalubridade, como também ratificou que a base de cálculo deveria ser o salário-base da obreira, rechaçando a tese de aplicação do salário mínimo, por configurar alteração contratual lesiva. A decisão colegiada transitou no sentido de confirmar a Obrigação de Fazer (implementação do adicional) e a Obrigação de Pagar (retroativos), conforme ementa que se colaciona:
(...)
Por conseguinte, a EBSERH tentou levar a discussão ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) via Recurso de Revista e posterior Agravo Interno. Todavia, a Corte Superior Trabalhista, em decisões reiteradas (IDs 636b0c4 e e661f98), manteve incólume o direito da Reclamante, negando provimento aos apelos da empresa pública e solidificando o título judicial. Diante desse cenário de robustez jurídica e considerando a natureza alimentar da verba, visto que a Reclamante continua laborando diariamente exposta aos agentes nocivos sem a devida contraprestação, a obreira ajuizou o Cumprimento Provisório de Sentença nº 0016794-50.2025.5.16.0002 (ID 5881194). O objetivo desta execução provisória era duplo e distinto: (i) a Obrigação de Fazer, consistente na imediata implementação do adicional de 40% em folha, para cessar o prejuízo mensal; e (ii) a Obrigação de Pagar, referente à liquidação dos valores retroativos. A distinção é crucial, pois a Obrigação de Fazer (implementação futura) não se submete ao regime de precatórios, conforme pacificado no Tema 45 do STF. 
Entretanto, de forma surpreendente e em total afronta à autoridade das decisões desta Corte Suprema, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís proferiu a Sentença de ID 10b3e19, objeto desta Reclamação. Ao invés de determinar o cumprimento da Obrigação de Fazer (implementação em folha), o juízo extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentando-se equivocadamente no art. 100 da Constituição Federal e na Lei 9.494/97, tratando a implementação do benefício (obrigação de fazer) como se fosse liberação imediata de recursos financeiros (obrigação de pagar quantia certa). Segue o teor da decisão reclamada que obstou o direito da obreira (...).”. (eDOC 1, pp. 5-8)

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite processual na origem e “determinar o imediato prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença, especialmente para a implementação do adicional de insalubridade de 40% em folha, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, bem como para a liquidação do débito, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado”. (eDOC1, p. 19)
No mérito, postula a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, garantindo-se o direito da reclamante à execução provisória integral.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). 
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”.

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 573.872 (Tema45), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
Cumpre registrar que para a configuração do esgotamento das instâncias ordinárias exigida para a propositura da reclamação é necessário que, além de o recurso extraordinário ter o seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), também tenha sido interposto e julgado o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.
Entretanto, no caso dos autos, como a própria reclamante consigna na exordial, o ato reclamado trata-se de sentença proferida por Magistrado de primeira instância nos autos do Cumprimento Provisória de Sentença n. 0016794-50.2025.5.16.0002 (eDOC 17, ID: 996786ec) e não há qualquer menção à interposição dos recursos cabíveis contra tal decisão.
Nestes termos, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”(Rcl 61.661 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; grifo nosso)

“RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020; grifo nosso)

Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 
Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA 41 RG. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal, à Súmula Vinculante 37 e ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 563.965/RN (Tema 41 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou ofensa aos paradigmas de controle indicados. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado, ao aplicar o Tema 1.359 da Repercussão Geral, exerceu a competência estabelecida por lei, sendo, portanto, descabida a alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte. 4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, o que não se verifica no caso. 6. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. (...).” (Rcl 86.315 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2025, grifo nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)

Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente